Tribunal: TJES
Processo: 5001566-91.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001566-91.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EDUARDO FIGUEIREDO RIBEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001566-91.2020.8.08.0035

RECTE.: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO.: EDUARDO FIGUEIREDO RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL AO PERÍODO EM QUE O CONSORCIADO PERMANECEU VINCULADO. SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. FUNDO DE RESERVA. PARTICIPAÇÃO NO RATEIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação Declaratória informando que aderiu ao Grupo de Consórcio nº 00976, Cota nº 361, no entanto, não teve condições de permanecer vinculada ao mesmo, e, ao tentar a restituição do valor pago tomou conhecimento que receberia o valor pago, porém, com diversas deduções contratuais. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 12405240. 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que já restituiu o valor pago pelo autor com as deduções previstas em contrato. Em sede recursal, busca a reapreciação das preliminares e a reforma da r. sentença para deduzir integralmente a taxa de administração, seguro, fundo de reserva e cláusula penal, assim como a devolução de valores não deve ocorrer de forma imediata. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para cancelar o contrato firmado e CONDENAR a requerida a restituir ao autor, imediatamente, a importância que pagou de R$ 3.103,31 (três mil, cento e três reais e trinta e um centavos), já descontada a taxa de administração, devendo ainda ser abatida a quantia de R$ 885,07 (oitocentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), de forma simples, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. Na análise das preliminares levantadas, não há que se falar em falta de condições da ação, por suposta falta de interesse de agir, eis que se discute nos autos, justamente, a irregularidade no valor devolvido, que deveria ter sido maior do que o o efetivamente pago de forma administrativa. Da mesma forma, sequer consigo entender o fundamento da alegação de que a sentença seria ultra petita, pela impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais, se a demanda é justamente nominada como declaratória de nulidade destas na primeira página da peça vestibular, impondo-se, dessa forma, a rejeição da preliminar. Em relação ao pedido de nulidade da decisão dos Embargos de Declaração, com efeito, vê-se que, pretende a recorrente, em verdade, a reapreciação do mérito da controvérsia, o que não é viável nesta seara. Na verdade, os embargos de declaração foram utilizados de forma inadequada pelo recorrente como forma de revisar o julgado, sem qualquer previsão legal para tanto, haja vista que os embargos tem cabimento apenas para integrar o julgado, e não modificá-lo. Fundamentada, portanto, a referida decisão, motivo pelo qual rejeito a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Tratando-se de consorciado desistente, no tocante à taxa de administração, comungo do entendimento de que deve ser descontada, mas de forma proporcional, conforme já delineado na sentença, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio, por questões lógicas. Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. [...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [?] (TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio. [?] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017) Assim, considero devida a devolução parcial dos valores pagos a título de taxa de administração, sendo compensados os valores da taxa de forma proporcional aos meses em que a consorciada se manteve efetivamente no fundo. No caso dos autos, de acordo com o extrato financeiro de consorciado, a taxa de administração foi pactuada em 14%, em um plano de 80 meses. Tendo o recorrido participado do grupo por apenas 04 meses, a taxa de administração proporcional ao tempo efetivamente administrado é de 0,175%, o que corresponde, no total a ser descontando, ao percentual de 0,7%. No que se refere ao pedido de dedução do valor pago a título de seguro de vida, verifico que este não restou demonstrado nos autos pela recorrente (ex. termo em separado de contratação). Analisando detidamente os autos, verifico que segundo entendimento da jurisprudência majoritária, a comprovação da contratação do seguro, pela administradora é requisito para a retenção da referida taxa. Senão vejamos: "CIVIL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEGURO: AUSÊNCIA DE PROVA DO RESPECTIVO REPASSE. CLÁUSULA PENAL: PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: ENCARGO DEDUZIDO. 1. O consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas, antes do encerramento do grupo, devidamente corrigidas, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. 2. O prejuízo advindo da retirada do consorciado, para justificar a cobrança da multa compensatória, deve ser comprovado nos autos. 3. A retenção do prêmio do seguro, por parte da administradora, pressupõe efetiva contração para o grupo de consórcio ao qual aderiu o autor-apelante. 4. A taxa de administração serve para remunerar o trabalho da administradora. 5. Recurso provido." (20070111071693APC, Relator JOÃO MARIOSA, 3ª Turma Cível, julgado em 17/12/2009, DJ 08/02/2010 p. 120). Assim, incabível o pedido de retenção, pela recorrente. Sobre o fundo de reserva existente nos contratos de consórcio, sabe-se que este visa conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo não faria jus à sua parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado pela é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio. Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo “quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos” não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Por isso mesmo é que essa restituição somente irá ocorrer se houver saldo remanescente do fundo, e na exata proporção do que tiver sido contribuído por cada participante. Além disso, não se afigura razoável sustentar que, por ter se retirado antecipadamente do grupo, o consorciado desistente perderia o direito à restituição do fundo de reserva como forma de compensar os demais participantes pelos prejuízos causados. Isso pois, a saída antecipada do consorciado já o sujeita a encargos específicos, contratualmente previstos, que revertem para o fundo comum, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 11.795/08. Ainda, o repasse da parte do fundo de reserva pago pelo consorciado desistente aos demais participantes caracterizaria o enriquecimento sem causa destes que acabariam por receber mais do que contribuíram para aquele fundo. Por fim, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo acerca da aplicação da cláusula penal é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012). Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo. Assim, mantida a r. sentença prolatada. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.